Tribunal: TJMT
Processo: 1030184-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030184-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fiscal. Alegação de omissão quanto ao comportamento processual da fazenda pública. Ausência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão
do mérito. Impossibilidade embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para determinar a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o art. 90, §4o, do CPC, sem considerar o alegado comportamento processual contraditório do Estado de Mato Grosso, que teria exigido nova intervenção judicial para exclusão dos débitos fiscais.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
A alegada omissão não se verifica, uma vez que o acórdão embargado apreciou expressamente o comportamento processual da Fazenda Pública e concluiu que o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido no momento processual oportuno, ao informar que os débitos questionados já não integravam a Certidão de Dívida Ativa.

5.
A apresentação de nova exceção de
pré
-executividade pela embargante não afasta a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, pois as exceções versavam sobre objetos distintos, ainda que relacionadas à mesma modalidade tributária (ICMS Garantido), inexistindo contradição ou omissão no acórdão embargado.

6.
O recurso demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via transversa, a modificação do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada:

EDCiv
1047656-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2025);

(
ApCiv
1014353-82.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/07/2025);
AgIns
1015355-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/09/2025).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando a redução pela metade dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil (Id 324858398).

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que foi necessário apresentar uma segunda exceção de
pré
-executividade para exclusão dos mesmos débitos já abrangidos pela decisão anterior, o que afastaria a “espontaneidade” reconhecida em grau recursal (Id 325662852).

Aduz, ainda, que o comportamento processual do Estado é incompatível com a aplicação do disposto no art. 90, § 4o, do CPC, pois a inobservância do embargado tornou indispensável nova intervenção judicial, não sendo possível afirmar que o Estado tenha cumprido integralmente a obrigação reconhecida, como exige o referido dispositivo legal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a redução dos honorários advocatícios determinada pelo acórdão.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que os embargos não preenchem os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão embargado apresentou, de forma clara e completa, todos os fundamentos que embasaram o julgamento. Argumenta, inclusive, que os embargos visam apenas à rediscussão da matéria já apreciada, razão pela qual requer sua rejeição (Id 327171883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil como recurso destinado a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que um dos executados, a pessoa jurídica
MIRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
, apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando a inconstitucionalidade do ICMS Garantido, a qual foi acolhida pelo juízo de primeiro grau.

O Estado de Mato Grosso, em cumprimento à determinação judicial, teria substituído a Certidão de Dívida Ativa (CDA) objeto dos autos, mantendo, entretanto, no título executivo, débitos da mesma natureza, supostamente com o intuito de contornar a decisão proferida.

Diante disso, foi necessário que a embargante se manifestasse nos autos de origem, apresentando nova exceção de
pré
-executividade, a qual também foi acolhida, para que o Estado cumprisse com a decisão j
udicial.

A omissão residiria no comportamento processual da Administração Pública embargada, sendo incompatível a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, razão pela qual é imprescindível o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício existente no acórdão, assim ementado:

“
Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade acolhida. Retificação de certidão de dívida ativa. Reconhecimento da procedência do pedido. Aplicação do art. 90, §4o, do
cpc
. Redução dos honorários advocatícios pela metade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, que acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade do crédito tributário referente à “Infração 17.1.7” constante na CDA n. 201511518, fixando honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, por meio da retificação da Certidão de Dívida Ativa antes da decisão judicial, enseja a aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, com consequente redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O art. 90, §4o, do CPC prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação reconhecida, independentemente da utilização expressa dessa terminologia, bastando conduta processual que revele aceitação da pretensão da parte contrária.

4. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso procedeu à retificação da CDA n. 201511518 para excluir os fatos geradores correspondentes à “Infração 17.1.7”, baseada no ICMS Garantido Integral, antes do julgamento da exceção de
pré
-executividade, o que configura reconhecimento da procedência do pedido.

5. A postura da Fazenda Pública demonstra comportamento colaborativo e compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da eficiência processual, justificando a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (
AgIns
n. 1028252-76.2024.8.11.0000;
EDCiv
no 1015355-79.2025.8.11.0000).

6. A redução dos honorários advocatícios pela metade harmoniza-se com a finalidade do dispositivo legal, que busca incentivar o reconhecimento antecipado do pedido e evitar litigiosidade desnecessária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. O reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública pode ser configurado pela retificação da Certidão de Dívida Ativa antes da decisão judicial, independentemente de declaração expressa. 2. É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, quando o ente público reconhece e cumpre integralmente a obrigação discutida em exceção de
pré
-executividade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3o e 5o, e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgIns
no 1028252-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 04.02.2025; TJMT,
EDCiv
no 1015355-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 06.09.2025.”

De início, observo que os embargos de declaração opostos pela embargante revelam nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que, por si só, já seria suficiente para sua rejeição, uma vez que tal recurso não se presta a esse fim.

Como é cediço, os embargos de declaração não constituem meio adequado para o reexame da causa, tampouco para a obtenção de novo julgamento da matéria já decidida. Sua função é limitada ao aperfeiçoamento da decisão, quando esta apresentar algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, o que se verifica é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, obter a modificação do acórdão para afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Não obstante, em atenção ao princípio da completude da prestação jurisdicional, passo a analisar as alegações de omissão e contradição suscitadas pelo embargante.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela relacionada a ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento, e não o fez. Trata-se de vício que compromete a completude do julgado, impedindo sua adequada compreensão ou execução.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão. A exceção de
pré
-executividade apresentada pela ora embargante tinha por objetivo específico o reconhecimento da inconstitucionalidade do crédito materializado na “Infração 17.1
.
7”, constante da CDA n. 201511518, por se tratar de ICMS Garantido, cuja inconstitucionalidade já havia sido reconhecida anteriormente nos mesmos autos, mantendo as demais infrações constantes na CDA exequenda
.

Em sede de impugnação à exceção, o Estado de Mato Grosso informou que os fatos geradores relativos à “Infração 17.1
.
7”, referentes ao ICMS Garantido, não mais integravam a Certidão de Dívida Ativa.

Depreende-se dos autos que decisão proferida
pelo magistrado
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela ora embargante para, expressamente,
"DECLARAR A NULIDADE dos créditos tributários inscritos na CDA no 201511518, especificamente aqueles relativos à 'Infração 17.1.7 - DÉBITOS ICMS - RESOLUÇÃO 029/99', por manifesta inconstitucionalidade de sua cobrança"
, reconhecendo, assim, a procedência da tese jurídica suscitada quanto à impossibilidade de exigência fiscal fundamentada no regime do ICMS Garantido Integral

A alegação da embargante de que teria sido necessária a apresentação de uma segunda exceção de
pré
-executividade para a exclusão dos mesmos débitos não encontra amparo nos elementos constantes dos autos
.

Ao revés, verifica-se que a primeira exceção de
pré
-executividade, apresentada pela pessoa jurídica executada (MIRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.), e a segunda, apresentada pela ora embargante, versavam sobre objetos distintos, ainda que relacionados à mesma modalidade tributária (ICMS Garantido).

A primeira exceção de
pré
-executividade questionava especificamente os débitos de ICMS Garantido constantes da CDA original, enquanto a segunda, apresentada pela ora embargante, impugnava débitos diversos, vinculados à “Infração 17.1.7”, que, embora também se referissem ao ICMS Garantido Integral, constituíam objeto distinto daquele anteriormente apreciado.

Inclusive,
ressalta-se trecho do voto condutor do acórdão, no qual há expressa menção ao suposto vício apontado pela embargante, nos seguintes termos:

“Ao contrário, conforme se depreende dos autos originários no 0500495-56.2015.8.11.0041, o Estado de Mato Grosso, em sua manifestação à exceção de
pré
-executividade (
PJe
1o Grau – Id 188877035), informou que “os fatos geradores referentes à infração 17.1.7, baseados no ICMS Garantido Integral, não fazem mais parte da CDA no 201511518, conforme documento anexo, mantendo-se as demais infrações constantes na CDA exequenda.”

O reconhecimento da procedência do pedido pelo Estado de Mato Grosso ocorreu em momento processual oportuno, qual seja, quando da apresentação de sua manifestação à exceção de
pré
-executividade (
PJe
1o Grau – Id 188877035), ocasião em que informou expressamente que os débitos questionados já não integravam a CDA.

Confira-se julgados desta Câmara de Direito Público e Coletivo sobre a matéria em exame:

“Não cabe a utilização de embargos de declaração para inovar no objeto recursal ou rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.” (
EDCiv
1047656-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2025).

“É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando o ente público reconhece a procedência do pedido formulado em exceção de
pré
-executividade e corrige a CDA.” (
AgIns
1015355-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/09/2025).

“Verifica-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ao apresentar contestação nos embargos à execução, reconheceu expressamente a nulidade da CDA, já cancelada administrativamente. Assim, mostra-se aplicável o disposto no art. 90, § 4o, do CPC, autorizando a redução dos honorários pela metade, tendo em vista a ausência de resistência relevante à pretensão da parte embargante.” (
ApCiv
1014353-82.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/07/2025).

Nesse panorama, considerando que o Estado de Mato Grosso, ao ser citado para responder à segunda exceção de
pré
-executividade, reconheceu prontamente a procedência do pedido, informando que os débitos questionados já não faziam mais parte da CDA, resta configurada a hipótese prevista no art. 90, §4o, do C
ódigo de Processo Civil
, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO

os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025